Tribunal: TJMT
Processo: 0007054-03.2015.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007054-03.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVELINA SOARES DA SILVA - CPF: 568.427.591-53 (EMBARGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), ODILON PEREIRA DA SILVA - CPF: 777.481.311-04 (EMBARGADO), LUCILIA CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 320.085.621-15 (EMBARGANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS INEXISITENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1-
“A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas”.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). No caso, a Embargante sustenta contradição do
Acórdão com as provas testemunhais e com o próprio art. 561, do CPC.

2- De acordo com a Embargante, o
decisum
é omisso
“quanto a análise do teor dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo”
que, conforme sustenta,
“foram unânimes em afirmar que a embargante ocupa a área desde 1996 e que o recorrido somente iniciou a construção no local por volta de 2014”
. Entretanto, no voto condutor consta a tese foi analisada e, inclusive consta de forma expressa que: “
De fato, as testemunhas arroladas pela Recorrente afirmaram que ela reside no Lote 17 desde 1996; entretanto, na Contestação a Apelante afirmou categoricamente que é proprietária daquele imóvel "desde 09 de outubro de 2000."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lucília Cabral de Oliveira
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Embargante, o Acórdão
“contraria o disposto no art. 561, do CPC”
, porque a Recorrida não comprovou a data do esbulho e o exercício efetivo da posse sobre a área em período anterior a 2014/2015 e, por esse motivo, os pedidos deveriam ser julgados improcedentes.

Ainda alega que o
decisum
é omisso
“quanto a análise do teor dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo”
que, conforme sustenta,
“foram unânimes em afirmar que a embargante ocupa a área desde 1996 e que o recorrido somente iniciou a construção no local por volta de 2014”
.

Ao final, sob a tese de que é
“flagrante CONTRADIÇÃO do acórdão com as provas testemunhais produzidas e com o próprio art. 561, do CPC, bem como diante da OMISSÃO no enfrentamento das teses e provas debatidas apelação”
, pugna pelo acolhimento do Recurso integrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, a Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação com dispositivo do Código de Processo Civil e as provas dos autos.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao negar provimento ao recurso, esta Câmara contrariou o depoimento de suas testemunhas e o artigo 561 da Lei de Ritos.

Assim, não há falar em contradição, pois
“a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si,
mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei
, doutrina, jurisprudência,
fatos ou provas”
.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). (sem grifos no original).

Logo, a tese deve ser rechaçada.

No que concerne ao segundo vício alegado pela Embargante, melhor sorte não lhe assiste.

De acordo com a Recorrente
o
decisum
é omisso
“quanto a análise do teor dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo”
que, conforme sustenta,
“foram unânimes em afirmar que a embargante ocupa a área desde 1996 e que o recorrido somente iniciou a construção no local por volta de 2014”
.

Realmente, suas testemunhas foram uníssonas em afirmar que ocupa o lote vizinho ao imóvel objeto da lide desde 1996 e tal observação consta de forma expressa no Acórdão objurgado, no seguinte trecho:

De fato, as testemunhas arroladas pela Recorrente afirmaram que ela reside no Lote 17 desde 1996; entretanto, na Contestação a Apelante afirmou categoricamente que é proprietária daquele imóvel "desde 09 de outubro de 2000."
.

No que tange ao início da construção pela Recorrida no ano de 2014, é questão
incontroversa
, pois na própria petição inicial a Embargada alegou que:

[...] adquiriu, em 30/06/2012, o imóvel denominado Lote 18, da Quadra 197, no Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, objeto da Matrícula 60.800, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com a petição inicial, assim que adquiriu o bem, derrubou a cerca, retirou o entulho de um barracão que já havia sido demolido e limpou o lote.

Em fevereiro de 2014, passou a edificar uma casa em alvenaria; contudo, por falta de recursos financeiros, paralisou as obras quando estava na fase do acabamento.

Afirmou que retornou ao local em meados de agosto daquele ano (2014), quando foi surpreendido com o fato de que sua vizinha, a Apelante, havia edificado uma casa utilizando parcela do imóvel que lhe pertence, exatamente no local onde estavam os entulhos do barracão que foi demolido.

Portanto, não há omissão a ser suprida.

Aliás, no voto condutor foi transcrito trecho da Contestação apresentada pela Embargante, onde alegou que
“em meados de 2014, o autor começou a construir sua residência, assim como, no mesmo ano, a ré começou a construir (mês 03 de 2014) e terminou a construção do barracão no mesmo ano, faltando apenas alguns acabamentos no imóvel, que foi construído nos lindes da cerca que estava no mesmo lugar há mais de 14 anos.”

Ou seja, ficou mais do que evidente, que a Embargante não ocupava a área de 49,50 m2 até 2014, quando houve por bem edificar o “barracão” em local que transpassa os limites do Lote de sua propriedade, qual seja, o de n.º 17.

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito os embargos de Declaração
.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022